Tribunal: TJSP
Processo: 2237482-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS Cumprimento de sentença – Indeferimento do pedido de concessão da gratuidade processual no julgamento do recurso de apelação – Agravante que não formulou pedido do benefício nesta minuta recursal – Determinação ao agravante de recolhimento do preparo recursal – Agravante inerte frente à determinação de recolhimento do preparo –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS Cumprimento de sentença – Indeferimento do pedido de concessão da gratuidade processual no julgamento do recurso de apelação – Agravante que não formulou pedido do benefício nesta minuta recursal – Determinação ao agravante de recolhimento do preparo recursal – Agravante inerte frente à determinação de recolhimento do preparo – Exegese do art. 1.007, "caput", do CPC – Deserção configurada – AGRAVO DE INSTRUMENTO não conhecido.